Tribunal: TJBA
Processo: 0502935-74.2019.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): PAULO ALBERTO NUNES CHENAUD
Órgão julgador: PAULO ALBERTO NUNES CHENAUD
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2025-08-27
Data de publicação: 2025-08-27

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n. 0502935-74.2019.8.05.0001

Órgão Julgador: Segunda Câmara Cível

APELANTE: BANCO BRADESCO SA

Advogado(s): CARLOS EDUARDO CAVALCANTE RAMOS, FELIPE D AGUIAR ROCHA FERREIRA

APELADO: MARIA DA GLORIA SANTOS DE PINHO e outros

Advogado(s):FILIPE CORREIA PENEDO CAVALCANTI DE ALBUQUERQUE, DEBORA DE SANTANA CERQUEIRA

ACORDÃO

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO REVISIONAL DE CONTRATO BANCÁRIO. JUROS REMUNERATÓRIOS
IN
COMPATÍVEIS COM A TAXA MÉDIA DE MERCADO DIVULGADA PELO BACEN.
ABUSIVIDADE. COMISSÃO DE PERMANÊNCIA. É VEDADA A CUMULAÇÃO DE COMISSÃO DE PERMANÊNCIA COM DEMAIS ENCARGOS. JUROS DE MORA FIXADOS EM 1,0% (UM POR CENTO) AO MÊS, INEXISTINDO, PORTANTO, ILEGALIDADE A SER COMBATIDA, JÁ QUE FIXADOS EM OBSERVÂNCIA À JURISPRUDÊNCIA DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA.
RECURSO
DE APELAÇÃO CONHECIDO E PROVIDO EM PARTE
.

I - A estipulação de juros remuneratórios superiores a 12% ao ano, por si só, não indica abusividade e a revisão da taxa de juros livremente contratada só poderá ocorrer se verificado que os juros remuneratórios estejam significativamente acima da média. O entendimento jurisprudencial é no sentido de adotar como referência a taxa média de mercado fixada pelo Banco Central para verificar se a taxa de juros contratuais é abusiva ou não.

II - No caso concreto, o banco Apelante cobrou juros remuneratórios que se encontram em desconformidade com a média de mercado divulgada pelo Bacen, uma vez que a taxa de juros aplicada foi de 4,27% (quatro vírgula vinte e sete por cento) ao mês e 65,16% (sessenta e cinco vírgula dezesseis por cento) ao ano, sendo que a taxa média de mercado divulgada pelo Bacen para o período foi de 3,19% (três vírgula dezenove por cento) ao mês e 45,73% (quarenta e cinco vírgula setenta e três por cento) ao ano, conforme o demonstrado pelo próprio Recorrente.

III - Quanto à capitalização mensal dos juros, o Superior Tribunal de Justiça já assentou o entendimento de que, por força do art. 5º da MP 2.170-36, é possível sua utilização nas operações realizadas por instituições integrantes do Sistema Financeiro Nacional, desde que pactuada nos contratos bancários celebrados após 31/03/2000, data da publicação da primeira medida provisória com previsão dessa cláusula.

IV - Não restou identificada a cobrança de comissão de permanência pelo banco Apelante, mas apenas os juros remuneratórios, juros moratórios e a multa de 2,0% (dois por cento), conforme disposições insertas nos instrumentos contratuais.

V - Quanto aos juros de mora, observa-se a sua fixação em 1,0% (um por cento) ao mês, inexistindo, portanto, ilegalidade a ser combatida, já que fixados em observância à jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça.

VI – Recurso conhecido e parcialmente provido.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível

nº 0502935-74.2019.8.05.0001,

figurando como Apelante
BANCO BRADESCO S/A
e Apelada
MARIA DA GLÓRIA SANTOS DE PINHO - EPP.

Acordam os(as) Srs(as) Desembargadores(as) integrantes da Segunda Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, por unanimidade, em
DAR
PARCIAL
PROVIMENTO
ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Salvador/BA, Sala das Sessões, data registrada no sistema.

PRESIDENTE

PAULO ALBERTO NUNES CHENAUD

DESEMBARGADOR RELATOR